Tribunal: TJDFT
Processo: 0735387-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
DESPACHO Faculto ao DISTRITO FEDERAL manifestar-se acerca da documentação anexada pelos agravantes e que noticia o julgamento de ação rescisória. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403